Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-37.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003185-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA INES CARVALHO DA ROCHA - CPF: 773.532.501-00 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO NA REGIÃO EM QUE RESIDE -

AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA- DESCUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente provas de que houve interrupção na residência da parte Autora, não está configurado o ato ilícito.

Inexiste nos autos prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC, apenas uma reportagem veiculada em um sitio de notícias.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A recorre da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta por Maria Ines Carvalho da Rocha.

Sustenta que a Recorrida não trouxe aos autos comprovação de que ficou sem energia no período compreendido pelos dais 03/02/2022 a 08/02/2022 e 24/01/2023 e esse fato é controvertido nos autos.

Assevera que, ao contrário do alegado pela Recorrida, não houve qualquer intercorrência na rede elétrica da promovida entre os dias 03/02/2022 a 08/02/2022, sendo certo que houve intervenção apenas em 16/02/2022 e 17/02/2022 por defeito particular, e na data de 25/02/2022 em virtude de fortes chuvas na região, porém foi restabelecido no mesmo dia, conforme relatório juntado aos autos.

Discorre que,
há que se chamar atenção para o fato de que a Recorrida não ter acostado qualquer prova de natureza personalíssima, uma vez que ela não acostou sequer um protocolo relatando a falha na prestação de serviço, mas somente protocolos apresentados por outras UCs, sem, inclusive, demonstrar a sua relação de consumo com este
.

Pontua a inexistência de dano moral e na hipótese de ser mantida a condenação, pede para que seja a indenização reduzida a valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Requer ao final o provimento do recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Ao compulsar a exordial, constata-se que a parte Autora ajuizou a ação alegando em síntese que:

A parte Reclamante é consumidora da empresa Reclamada por meio da Unidade Consumidora N.o 6/3689865-8; Oportuno se torna dizer que, a parte Autora vem sofrendo com constante interrupções do serviço essencial de energia elétrica, diante de falha no sistema de fornecimento da Reclamada a população do pequeno distrito de Nova Galileia – Rondonópolis, SUPLICOU POR SOCORRO em várias oportunidades, chegando até suplicar na TV aberta, conforme reportagem anexa.

https://www.atribunamt.com.br/rondonopolis/2023/01/distrito-de-nova-galileia-moradores-reclamam-de-descaso-da-energisa/

No dia 03 de fevereiro de 2022 a Parte Reclamante bem como seus vizinhos ficaram sem energia elétrica em decorrência da queima deum transformador, no período da tarde, onde SÓ RETORNOU DIA 08 de fevereiro de 2022, DESCASO TOTAL, permanecendo 5 dias SEM energia, ou seja, ficaram120 horas SEM prestação de serviço.

(...)

A Reclamada deixou de fornecer os seus serviços por longos dias (5 dias amargos), SEM ABASTECIMENTO DE ENERGIA para a parte Reclamante e a população de NOVA GALILÉIA em geral, destarte causando um verdadeiro caos.

Os prejuízos somam se também a percas de alimentos perecíveis como CARNES, LEITES, QUEIJOS consoante reportagem e fatos em anexo. No caso dos moradores que tem comércios na comunidade sofrem com as consideráveis percas de seus produtos como, sorvetes, picolés, bebidas etc.

A empresa concessionária de energia elétrica apresentou contestação na qual aduziu:

“Ressalte-se que a parte autora, apesar de impetrar a ação neste juízo, não junta à sua inicial qualquer documento que possa comprovar efetivamente os fatos alegados em sua inicial.

De forma completamente infundada, e novamente, sem juntar nenhuma prova de suas alegações, a parte autora afirma que sua residência foi afetada por interrupção no fornecimento de energia elétrica que levou à perda de alimentos, bem como outros prejuízos de ordem material e moral, atribuindo tal conduta à empresa contestante. Ora, nada mais absurdo, já que não há qualquer prova nos autos que, pelo menos, indique qualquer ocorrência neste sentido.

(...)

No que diz respeito à queda de energia supostamente sofrida no dia 03 de fevereiro de 2022 a 08/02/2022, nota-se por uma simples análise do conteúdo da inicial, que em nenhum momento a autora faz prova dos acontecimentos. Todos os dados trazidos, como fotos e trechos de reportagens, dizem respeito na verdade ao ano de 2023.

(...)

Além disso, analisando o histórico de interrupção da autora, nota-se que não houve qualquer intervenção em 03/02/2022 a 08/02/2022, e sim houve uma intervenção apenas em 16/02/2022 e 17/02/2022 por defeito particular e em 25/02/2022 em virtude das fortes chuvas, porém o restabelecimento aconteceu no MESMO DIA, ou seja, dentro do prazo regulatório
”.

O magistrado de primeira instância julgou procedentes os pedidos, condenando a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em indenizar a parte Autora por danos morais, os quais foram arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem. O recurso comporta provimento conforme passo a expor.

Conforme anteriormente narrado, a Recorrida ajuizou a ação alegando ocorrência de danos morais em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência em diversas ocasiões, colacionando ao feito cópia de uma reportagem veiculada em um
site
de notícias, com vistas a corroborar suas alegações.

Por sua vez, a empresa fornecedora de energia elétrica, trouxe documentos nos quais demonstra que, no período retratado nos autos, não houve registro de reclamação de falta de energia na Unidade Consumidora da Recorrida.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a Recorrida, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

A propósito, nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila Conselvan”.

2.

Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade.

3.

Ademais, competia ao reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1000218-55.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na preambular, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023